Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADE PARA A LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CEB. CAESB. EMPRESAS DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A CARGO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Entretanto, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora enverede esforços nesse sentido. Precedente. 2.1. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências.
3. Hipótese em que não houve diligência alguma empreendida pelo agravante, por seus próprios esforços, com intuito de localizar bens dos devedores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.